Tribunal: TJBA
Processo: 8002319-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002319-88.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JACINTA DOS REIS FERREIRA DE SOUSA Advogado(s): NILDES CARVALHO DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. Não há omissão quanto à recusa da nova perícia judicial, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo pela suficiência do laudo pericial oficial, elaborado por profissional habilitado, de forma técnica e fundamentada, conforme o art. 480, §1º, do CPC. 2. Também não há contradição entre o reconhecimento do nexo causal e a negativa da aposentadoria por incapacidade permanente, pois a incapacidade permanente não restou demonstrada nos autos, requisito indispensável à concessão do benefício (art. 42, §1º, da Lei n.º 8.213/91). 3. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o recurso para tal fim. 4. Para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum vício. Embargos de Declaração a que se rejeitam. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002319-88.2017.8.05.0001, figurando como Embargante JACINTA DOS REIS FERREIRA DE SOUSA e embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).